Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007862-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS BORBA SALOMAO - CPF: 452.893.951-72 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGANTE), ANA KARINE MARTINS PINHEIRO FROZ - CPF: 044.571.363-10 (ADVOGADO), RAFAELA MARIA BRAGATO GRUBER - CPF: 465.881.618-08 (ADVOGADO), ISIS MAGRI TEIXEIRA - CPF: 079.957.546-12 (ADVOGADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), BERNARDO ROHDEN PIRES - CPF: 056.169.019-70 (ADVOGADO), MARCOS BORBA SALOMAO - CPF: 452.893.951-72 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGADO), BERNARDO ROHDEN PIRES - CPF: 056.169.019-70 (ADVOGADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), ISIS MAGRI TEIXEIRA - CPF: 079.957.546-12 (ADVOGADO), RAFAELA MARIA BRAGATO GRUBER - CPF: 465.881.618-08 (ADVOGADO), ANA KARINE MARTINS PINHEIRO FROZ - CPF: 044.571.363-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS
IRB-BRASIL
,
REJEITADOS MARCOS BORBA, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação indenizatória por cláusula compromissória estatutária.

Embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios.

O segundo embargante alega omissões relativas à aplicação do CDC, nulidade de cláusula compromissória e fundamentos constitucionais.

Sentença de extinção sem resolução de mérito. Acórdão que manteve a sentença sem fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissões sobre fundamentos jurídicos relativos à relação de consumo, contrato de adesão e prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos devem ser acolhidos para suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, que constituem matéria de ordem pública.

Já o segundo embargos configuram mera tentativa de rediscussão de mérito. Não há omissão relevante, pois as teses centrais foram analisadas de forma fundamentada, ainda que contrária à sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Rejeitados os embargos que configuram tentativa de rediscussão de mérito.

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo tribunal, ainda que a sentença de primeiro grau tenha se omitido. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001626-11.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2022, DJE 28.07.2022; TJMT, EDcl n. 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por IRB-Brasil Resseguros S.A. e por Marcos Borba Salomão contra acórdão proferido que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo a sentença que extinguiu a ação indenizatória, sob fundamento da existência de cláusula compromissória no Estatuto Social do IRB, reputando competente a via arbitral.

O IRB-Brasil Resseguros S.A. sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, pois a sentença já havia condenado Marcos Borba Salomão ao pagamento de custas e honorários, sem, contudo, definir o percentual devido. Requer a integração do julgado para que sejam arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência, destacando a natureza alimentar da verba e a necessidade de fixação pelo tribunal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, Marcos Borba Salomão opõe embargos de declaração alegando a existência de diversas omissões no acórdão, apontando ausência de análise sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida entre as partes, ausência de manifestação quanto à exigência de anuência expressa e destacada do aderente nos contratos de adesão que prevejam arbitragem, bem como a nulidade da cláusula arbitral à luz dos arts. 51, VII, do CDC e 4o, § 2o, da Lei 9.307/96. Aponta também omissão sobre dispositivos constitucionais relativos à proteção do consumidor, acesso à justiça, contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais, requerendo, inclusive, o prequestionamento desses dispositivos para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões (id 300205850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Dos Embargos opostos por
IRB Brasil Resseguros S.A

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a sentença de primeiro grau já havia condenado Marcos Borba Salomão ao pagamento de custas e honorários, ainda que sem definir o percentual devido. Sustenta que a omissão deve ser sanada pelo tribunal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, por se tratar de verba alimentar obrigatória diante da sucumbência da parte adversa.

Delimitada a controvérsia, verifica-se que o embargante pretende a integração do acórdão embargado para suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, apontando que, embora a sentença tenha condenado genericamente ao pagamento das verbas da sucumbência, não arbitrou o percentual devido, o que não afasta o dever do tribunal de fazê-lo ao julgar o recurso.

O acórdão embargado negou provimento à apelação interposta exclusivamente por Marcos Borba Salomão, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Consta expressamente do voto condutor que não houve fixação nem majoração de honorários, em razão da omissão na sentença.

De fato, a sentença de primeiro grau consignou expressamente: “
Sob este ínterim, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil, bem como condeno a parte promovente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2o, do mesmo Códex Processual
. (id 271852377)”

Essa condenação, ainda que genérica, é suficiente para caracterizar a existência de sucumbência e para autorizar o tribunal, quando provocado, a suprir a omissão no arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria de ordem pública, cuja fixação independe de requerimento expresso, sendo devida sempre que houver sucumbência.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça essa orientação, conforme julgado que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante . 2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular. 3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem . (TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Portanto, sendo Marcos Borba Salomão vencido tanto na sentença quanto no acórdão embargado, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do IRB-Brasil Resseguros S.A., no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza da demanda.

Desse modo, acolho os embargos de declaração opostos por IRB-Brasil Resseguros S.A., para suprir omissão no acórdão embargado, e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do embargante, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, mantendo inalterado o restante do julgado.

2.

Dos Embargos opostos por
Marcos Borba Salomão

A controvérsia limita-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto ao enfrentamento de fundamentos jurídicos invocados pelo embargante em suas razões de apelação, notadamente sobre a alegação de relação de consumo entre acionista e sociedade anônima, a natureza de contrato de adesão do estatuto social, a exigência de anuência expressa e destacada para cláusula compromissória em contratos dessa natureza, a eventual nulidade da cláusula arbitral sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor e dispositivos constitucionais relacionados à proteção do consumidor e garantia de acesso à jurisdição.

O exame do acórdão embargado revela que a matéria relativa à relação jurídica existente entre o acionista e a sociedade anônima foi analisada de forma clara e expressa. O colegiado firmou entendimento de que o autor, na condição de acionista, não detinha a qualidade de consumidor, que o estatuto social não configura contrato de adesão e que a cláusula compromissória prevista no estatuto social vincula todos os acionistas, sendo válida e eficaz, conforme o art. 136-A da Lei das Sociedades por Ações e art. 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem.

Embora o embargante insista na necessidade de análise de dispositivos constitucionais e legais indicados, verifica-se que as razões de decidir constantes do voto condutor contemplaram, de forma suficiente e fundamentada, as teses centrais trazidas na apelação, ainda que de forma contrária à pretensão do recorrente. Nesse contexto, eventual ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados não configura omissão relevante ou erro material, tampouco impede o entendimento de que a decisão está devidamente fundamentada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025